Tribunal: TJSP
Processo: 0196539-47.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Plano de saúde – Negativa de cobertura para atendimento home care – Falecimento do autor – Carência superveniente da demanda – Reconhecimento de ofício – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fmb
1
Registro: 2020.0000856510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0196539-47.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CASSI -
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, são
apelados
EDSON
PRADELLA
(FALECIDO)
(REPRESENTADO
POR)
e
FERNANDO AUGUSTO SOUZA PRADELLA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARY
GRÜN (Presidente) e RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 7 de outubro de 2020
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fmb
2
Voto no 24086 OPOSIÇÃO
Apelação no 0196539-47.2011.8.26.0100
Apelante: Cassi - Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil
Apelado: Edson Pradella (Falecido)
Origem: 15a Vara Cível do Foro Central Cível
Juíza: Fernando Antonio Tasso
Plano de saúde
Negativa de cobertura para
atendimento home care Falecimento do autor
Carência
superveniente
da
demanda

Reconhecimento de ofício Recurso prejudicado.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
em ação de obrigação de fazer.
Alega a apelante que: a) a perícia é nula,
admitindo o perito ter se baseado tão somente nas informações
prestadas por uma das partes, tomando-as por verdadeiras, razão pela
qual é inútil, limitando-se à especulação; b) é cabível a realização de
nova perícia; c) não possui fins lucrativos, classificada como autogestão,
inaplicável o Código de Defesa do Consumidor; d) o Regulamento do
Plano de Associados garante cobertura do tratamento de internação
domiciliar, desde que observados os mecanismos de regulação; e) a
tabela ABEMID
Associação Brasileira de Empresa de Medicina
Domiciliar avalia critérios de elegibilidade em assistência domiciliar; f)
consoante relatórios de empresa prestadora de home care, necessita o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fmb
3
paciente dos seguintes serviços: técnico de enfermagem 12 horas;
fisioterapia 5 sessões semanais; fonoaudióloga 3 sessões semanais;
terapeuta ocupacional 2 sessões semanais; psicóloga 1 sessão
semanal; médico e enfermeira quinzenais; g) as fraldas são impassíveis
de cobertura contratual; h) o remanescente deve ficar a cargo de
cuidador (de responsabilidade da família); i) para cuidados básicos não
é necessário serviço de enfermagem; j) durante o fornecimento do home
care os profissionais orientaram os familiares sobre a melhor forma de
prestação dos cuidados básicos; k) a negativa é legal.
O recurso foi contrarrazoado, pugnando o
apelado por seu não conhecimento, devido à falta de fundamento
específico e, no mérito, por seu improvimento.
2. O dispositivo da sentença:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial
para CONDENAR a ré a manter a internação
domiciliar do autor pelo tempo necessário e a
fornecer
medicação,
fraldas
e
curativos,
acompanhamento de enfermeiro em tempo
integral,
três
sessões
semanais
de
fonoaudiologia, cinco sessões semanais de
fisioterapia, alimentação nasoenteral, uma visita
semanal de psicólogo e terapia ocupacional. Em
virtude da sucumbência mínima da parte autora,
condeno a requerida no pagamento integral das
custas processuais e honorários advocatícios
devidos à parte adversa que arbitro em 10%
sobre o valor da condenação, tendo em vista os
elementos balizadores que constam do artigo 85,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fmb
4
§ 2o do Código de Processo Civil. P.R.I.C.”.
Consta da inicial que o autor, falecido, deu
entrada no Hospital Pitangueiras em 07/07/2011 com quadro de AVC
hemorrágico. Foi encaminhado à UTI e contraiu meningite e pneumonia;
para controle de sua pressão intracraniana, foi colocada derivação
peritoneal e, por já ter apresentado trombose, colocou-se filtro de veia
cava. Permaneceu internado por 43 dias, sem mobilidade, sofrendo
escara sacral de grau 2. Em 22/07/2011, foi encaminhado para o quarto
e, em 16/09/2011, recebeu alta hospitalar, porém, com a necessidade
de home care. Fazia uso de sonda nasoenteral. O serviço de home care
prestado pela ré é insuficiente à sua necessidade, demandando: a
presença de enfermeiro 24 horas por dia; fisioterapia 2 vezes ao dia;
fonoaudiologia
diariamente,
alimentação
nasoenteral,
terapia
ocupacional e acompanhamento psicológico. A ré fornece: enfermeiro
por 12 horas; fisioterapia diária; fonoaudiologia 3 vezes por semana e
alimentação nasoenteral pelo prazo de 15 dias; também ameaça cortar
medicação, fraldas, curativos e os materiais necessários, além da
terapia ocupacional e do psicólogo.
Formulado na inicial tão somente pleito de
obrigação de fazer, consistente na prestação de serviços médicos
(home care), e tramitando a presente demanda sem a concessão de
tutela de urgência, noticiado o falecimento do autor (fls. 442/443),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fmb
5
operou-se a carência superveniente da demanda.
3. Ante o exposto, e por tudo mais que dos
autos consta, RECONHEÇO A EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM
APRECIAÇÃO DO MÉRITO por carência superveniente (CPC 485, VI),
PREJUDICADO o presente recurso.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR